Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0736591-31.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ANGELICA APARECIDA DINIZ GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. OPÇÃO EXPRESSA PELA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial - 19/08/2017. 2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 19/08/2017, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência, com reflexos no recebimento do terço constitucional de férias. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 44879121). Foram ofertadas contrarrazões (Id 44879126). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência. 5. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente afirma que não pode o servidor público arcar com as consequências da mora administrativa para analisar os pedidos de aposentadoria. Aduziu não haver previsão legal da necessidade de requerimento para recebimento da verba posto que a mera continuidade no exercício de suas funções caracteriza a opção pelo recebimento da verba em discussão, conforme precedente do STF, na ADI 5026. Sustentou não haver necessidade de prévio requerimento pelo servidor público, cumpridas as condições para concessão da aposentadoria, continuando o servidor a exercer suas atividades laborais, tem o direito ao recebimento do abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional. Requereu a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 6. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. 7. Incontroverso nos autos que a recorrente formulou pedido de aposentadoria em abril de 2018, sem que houvesse preenchido todos os requisitos para tal, caracterizando inequivocamente que não tinha a intenção de permanecer em atividade quando poderia aposentar-se. 8. Em que pese haver julgados no STF no sentido de dispensar o requerimento administrativo de recebimento do abono permanência, tais julgados, além de não terem força vinculativa, não permitem concluir pela aquisição automática do benefício. Nos presentes autos não logrou a requerente demonstrar sua intenção em permanecer na ativa, ao contrário, requereu a concessão aposentadoria antes mesmo de ter direito a tal. 9. A aposentadoria é ato jurídico complexo, que depende da atuação de diversos órgãos e unidades, razão pela qual o exercício da atividade no prazo transcorrido entre a aquisição do direito e a efetiva aposentadoria não atrai a concessão do abono de permanência. Não se trata de necessidade de requisição formal do recebimento dos valores, mas de comportamento que indique a sua opção pela manutenção em atividade. 10. A autora não faz jus ao abono de permanência em face à ausência do preenchimento do requisito de opção pela manutenção em atividade. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1690247, 07365913120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência desde a época em que alega ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial - 19/08/2017. 2. Argumentou a embargante que não há previsão legal para a exigibilidade de requerimento expresso para recebimento do abono de permanência, sendo que a opção de permanecer no trabalho pode se dar pela mera continuidade no exercício da atividade laboral. Afirmou ser desnecessária a formulação de pedido formal para o recebimento da verba. Sustentou haver precedente, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, não pode haver o condicionamento a qualquer outra exigência. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão a embargante. Ainda que ultrapassada a questão da necessidade de opção formal pelo recebimento do abono de permanência, nos termos da ADI 3772 DF: "A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal." Assim, para a concessão de aposentadoria especial de magistério é necessária a comprovação de tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério, na educação infantil e ensino fundamental e médio, em estabelecimento de ensino básico. A agravante atuou, por diversos períodos, entre os anos de 1995 e 2007, fora de estabelecimento de educação básica, conforme quadro de ID no 44879110 - pág. 20), o que impede o recebimento do abono no período pleiteado na inicial. 6. Ressalte-se que houve o reconhecimento e pagamento do abono de permanência relativo ao período compreendido entre 19/04/2018 - data em que reconhecidamente a embargante completou os requisitos para concessão do benefício, e 20/08/2018 - data da efetiva concessão aposentadoria (ID no 44879110 - pág. 17). 7. Inexiste, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. 8. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1720548, 07365913120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 48097033). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. artigo 5o, XXXV, e 40, §19, ambos da CF/88. Entretanto, para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado no acórdão seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em recurso extraordinário (Súmula n. 279/STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal